Tribunal: TJES
Processo: 5000476-18.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000476-18.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIA PEREIRA GIMENES
RECORRIDO: BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO VILA VELHA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000476-18.2024.8.08.0032

RECORRENTE: 5000476-18.2024.8.08.0032;

RECORRIDO: BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO VILA VELHA LTDA;

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL MURAD BRUMANA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE EQUIPAMENTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO MONITORADO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO DIA E HORA DO FURTO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que foi vítima de furto em seu veículo, nas dependências do centro comercial demandado, razão pela qual ancora sua pretensão em reparação material e extrapatrimonial.

O Juízo de Origem JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Por tais razões, não verificada a prestação de serviço defeituoso, deve ser afastada a responsabilização, nos termos do art. 14, §3º da Lei 8.078 de 1990, uma vez que não se revelou as feições da ilicitude no proceder da demandada. Em decorrência, ilide-se a ocorrência de dano material ou moral indenizáveis.

Os demais argumentos deduzidos no processo, para além de incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são refutados e prejudicados por raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os elementos desta sentença e jurisprudência.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e desacolho os pedidos gizados na inicial.

Irresignada, FABRÍCIA PEREIRA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que “o dever de guarda e segurança dos veículos em estabelecimentos comerciais que oferecem estacionamentos particulares para atrair clientes e angariar lucros é claro, sendo certo que qualquer violação ao patrimônio do usuário enseja o dever de indenizar por parte do responsável pelo estacionamento”.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o Recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como a Recorrente figura como consumidora, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrida demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito da Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque como bem destacado pelo Juízo de Origem:

Importante destacar ainda, que o regramento da inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora em delinear, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado, mesmo sob o viés da investigação objetiva. Na situação concreta, colhe-se que a parte autora informa em sua inicial, que o dano e sua extensão foi constatado após a submissão do veículo a vistoria pela concessionária, de modo que não restou devidamente comprovado que o alegado sinistro tenha ocorrido nas circunstâncias e momento indicado na inicial.

À sombra desse raciocínio, o liame causal entre a ação ou omissão da empresa e o fato danoso não assomam de forma indene de dúvidas, tendo em vista que o Boletim de Ocorrência acostado, a despeito de configurar ato administrativo, goza de presunção relativa de veracidade, de forma pronunciada quando confeccionado a partir de declarações prestadas diretamente pela parte interessada.

Ratificando o entendimento do Juízo, é importante citar que
a ida ao Shopping ocorreu em 07/02/2024 e a vistoria na qual se constatou a falta do equipamento foi realizada em 14/02/2024
. Apesar de alegar a Autora que a “luz indicativa” já estaria acesa desde o primeiro momento em que esteve no Shopping,
não há provas nos autos nesse sentido
.

Portanto, a passagem de vários dias entre a visita ao Shopping e a constatação (ao menos comprovada) da falta do equipamento, por si só, rompem o nexo de causalidade entre o dano e eventual conduta omissiva do estabelecimento, não sendo possível precisar se a subtração do equipamento ocorreu nas dependências do estabelecimento comercial.

Frise-se por fim que não há prazo estipulado em lei para que restem disponíveis gravações de câmeras de segurança. A solicitação foi feita ao menos 7 dias após o evento, e além disso, pelas fotos nota-se que a falta do equipamento seria de fácil constatação, já que a própria Autora afirma que o painel do veículo indicou sua ausência logo na saída do estabelecimento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando
suspensa
, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)